Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (Funcef), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de aposentadoria complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a revisão do benefício de aposentadoria complementar concedido à autora/apelante à luz da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
4. A beneficiária/apelante aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, cuja cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo e. STF, no julgamento do RE n. 639138. Em agosto de 2006, a participante assentiu com o novo regulamento de benefícios (REG/REPLAN), na modalidade saldada, que previu alteração da forma de cálculos dos benefícios e extinguiu a diferenciação entre os gêneros.
5. A beneficiária/apelante, ao aderir ao novo plano de benefícios, deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra”. Não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação. A situação fático-jurídica da apelante é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.